Tribunal: TJDFT
Processo: 0737931-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737931-92.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MILDECK CRUZ DE MELO RECORRIDO: PAPINI RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBAS PERTENCENTES AO ADVOGADO. DIREITO DE EXECUÇÃO DO JULGADO (Lei No 8.906/94, arts. 22 e 23). MANDATO. SUBSTABELECIMENTO. ADVOGADO SUBSTABELECENTE. RENÚNCIA AO PATROCÍNIO. CONSERVAÇÃO DO DIRIEITO DE PERCEPÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POPORCIONALMENTE À ATUAÇÃO DO PATRONO. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. ADVOGADO SUBSTABELECIDO. ASSUNÇÃO DO PATROCÍNIO NO CURSO DA AÇÃO. RATEIO DA VERBA. ALEGAÇÃO PELO OBRIGADO. INVIABILIDADE. MATÉRIA ESTRANHA À SUA PESSOA E AO PROCESSO. QUESTÃO ADSTRITA AOS PATRONOS. TRANSPOSIÇÃO DO DEBATE PARA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE DO ADVOGADO SUBSTABELECIDO PARA PERSEGUIÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. AFIRMAÇÃO. PRELIMINAR. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. O aperfeiçoamento da preclusão demanda a formulação e resolução da questão no curso processual, o decurso do prazo dentro do qual poderia ter sido agitada ou, ainda, o perfilhamento de conduta consoante o encaminhamento havido, tornando inviável a adotação de comportamento diverso, não se implementado quando, não obstante formulada no ambiente recursal, o recurso não é conhecido especificamente quanto à matéria em razão de não ter sido ainda debatida e resolvida pelo juiz da causa, ficando assegurado à parte, após cumprida essa etapa procedimental, o direito de, então, submetê-la a reexame. 2. Consoante a regulação legal inserta no Estatuto da Advocacia, os honorários de sucumbência incluídos na condenação pertencem ao advogado, que possui o direito autônomo de executá-los (Lei no 8.906/94, arts. 22 e 23), não alterando o direito ao recebimento dos honorários advocatícios contratuais e de sucumbência pela atuação em processo judicial em favor da parte vencedora a renúncia ou revogação do mandato, porquanto efetivamente o causídico patrocinara a parte, sendo-lhe resguardado o direito de receber proporcionalmente os honorários advocatícios de sucumbência correspondentes à sua atuação, salvo estipulação em contrário. 3. O substabelecimento, sem reserva, dos poderes conferidos ao advogado deixa o substabelecente desguarnecido de poderes para atuar no processo correlato, e, não obstante não implique renúncia aos honorários que o assista proporcionalmente ao patrocínio havido, impede que os reclame nos mesmos autos, tornando legítimo que o substabelecido execute os honorários de sucumbência nos autos em que se formara o título, inclusive porque somente ele poderá atuar no processo, sendo matéria estranha ao obrigado o rateio a ser estabelecido entre os causídicos, inclusive porque deverá ser resolvido em sede própria (Lei no 8.906/94, arts. 23, 26 e 34). 4. Havendo substabelecimento dos poderes inerentes ao mandato judicial, a vedação estabelecida pelo Estatuto da Advocacia para perseguição dos honorários de sucumbência sem a intervenção do advogado substabelecente restringe-se à hipótese de substabelecimento com reserva de poderes, quando é exigida a intervenção do advogado substabelecente, restrição que não se aplica em situação de substabelecimento sem reservas, situação em que o substabelecido poderá executar os honorários de sucumbência de forma independente, reservando-se para a sede própria eventual dissenso entre os causídicos sobre a verba honorária (Lei no 8.906/94, art.26). 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime. O recorrente aponta violação aos artigos 23 da Lei 8.906/1994 e 85, § 4o, do Código de Processo Civil, alegando, em suma, que os honorários em tela pertencem apenas ao advogado primitivo que atuou na fase de conhecimento, RONALDO FALCÃO SANTORO, OAB/DF 8.325, acrescentando que a superveniência de substabelecimento sem reservas não significa renúncia ao direito pecuniário ou sub-rogação aos substabelecidos. Afirma que o recorrido somente adentrou no processo na fase de execução. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado do TJSP no sentido de que o substabelecimento sem reservas não tem o condão de transmitir ao substabelecido os honorários sucumbenciais arbitrados anteriormente em favor do substabelecente. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 23 da Lei 8.906/1994 e 85, § 4o, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que: “Fica patente, então que, o advogado que substabelecera em favor do causídico que integra a sociedade civil agravada não ostenta legitimidade para figurar na angularidade ativa do cumprimento de sentença manejado em desfavor do agravante. Conforme pontuado, o advogado Ronaldo Falcão Santoro, OAB/DF no 8.325, desde a data do substabelecimento sem reserva que firmara, perdera a legitimidade para participar do cumprimento de sentença. Sua participação na verba honorária de sucumbência, se o caso, deve ser objeto de resolução em ação própria” (ID Num. 34004836 - Pág. 6). (...) “O substabelecimento, sem reserva, dos poderes conferidos ao advogado deixa o substabelecente desguarnecido de poderes para atuar no processo correlato, e, não obstante não implique renúncia aos honorários que o assista proporcionalmente ao patrocínio havido, impede que os reclame nos mesmos autos, tornando legítimo que o substabelecido execute os honorários de sucumbência nos autos em que se formara o título, inclusive porque somente ele poderá atuar no processo, sendo matéria estranha ao obrigado o rateio a ser estabelecido entre os causídicos, inclusive porque deverá ser resolvido em sede própria (Lei no 8.906/94, arts. 23, 26 e 34)” (ID Num. 34004836 - Pág. 6). Com efeito, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” (AgInt no AREsp 1804849/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 19/04/2022). Ressalte-se que “É firme o entendimento desta Corte de que ‘os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea 'a' do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea 'c', ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial’ (STJ, AgInt no REsp n. 1.503.880/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 8/3/2018).” (AgInt no AREsp n. 1.929.710/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 27/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017